Tribunal: TJDFT
Processo: 0724578-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESSOA FÍSICA QUE ATUA COMO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DA MICROEMPRESA NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO E DESNECESSIDADE.
I. Em execução movida contra pessoa natural não se justifica a inclusão da microempresa por meio da qual ela exerce atividade empresarial, dada a inexistência de distinção jurídica e patrimonial entre ambas.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.